Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Enquanto destinatário final da prova, ao juiz caberá a decisão acerca da forma e dos meios necessários para a formação da sua convicção e ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.
2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende da avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório e da necessidade da prova requerida. 2.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização da prova pericial para provar o fato controvertido a ser dirimido.
3. Agravo conhecido e desprovido.